Tribunal: TJDFT
Processo: 0711177-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0711177-16.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: VALOR GESTAO DE ATIVOS, COBRANCAS E SERVICOS LTDA AGRAVADO: JANIA CORREA GOULART EIRELI - ME, JANIA CORREA GOULART, CAIO CESAR SAMBUC Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Não há o que prover quanto ao pedido formulado pela Agravante (Id 27009302). Em exame dos autos, verifica-se que os Agravados foram citados por edital e já foram apresentadas contrarrazões ao presente recurso, por meio da Defensoria Pública (Curadoria Especial). Publique-se e tornem conclusos. Brasília, 30 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora